Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. CANCELAMENTO DE BILHETE DO ÚLTIMO TRECHO. NÃO REACOMODAÇÃO. CONSUMIDOR OBRIGADO A ADQUIRIR NOVA PASSAGEM. REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO.
1. Se a recorrente, na contestação, não suscitou sua ilegitimidade ou atribuiu a culpa exclusiva ao parceiro comercial pelo evento, a tentativa de fazê-lo no recurso representa inaceitável inovação defensiva no plano recursal vedada pelos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
2. As frustrações decorrentes do cancelamento dos bilhetes eletrônicos sem a prestação de suporte devido e de informações adequadas, gerando incertezas e inseguranças, ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral compensável.
3. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor) quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos.
4. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP). A correção monetária incide a partir da sentença (súmula 362 do STJ).
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).